Tribunal: STF
Processo: HC 132193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – NEUTRALIDADE. O fato de o título condenatório haver transitado em julgado é elemento neutro sob o ângulo da adequação do habeas corpus. 



    ENTORPECENTE – USO – TRÁFICO. O contexto do processo-crime, a prova coligida, elucida a prática verificada – se de uso ou tráfico de entorpecentes. 



    PENA – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser reservada ao agente esporádico, ficando afastada quando houver a reincidência específica, a revelar integração a grupo criminoso, com a compra e venda de entorpecentes.